Tribunal: TJBA
Processo: 8075215-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075215-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: B. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A insurgência do Agravante se restringe à cobertura das terapias de psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, sob o argumento de exclusão regulamentar.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o plano de saúde na modalidade de autogestão (PLANSERV) pode, com base em seu regulamento interno, recusar a cobertura de terapias específicas (psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia) que integram tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista para paciente menor com diagnóstico de TEA, quando a patologia em si possui cobertura.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado e deve ser interpretado de forma a garantir a máxima efetividade. No caso de crianças e adolescentes, esse dever é reforçado pelo princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, estabelecido no artigo 227 da Constituição, impondo uma análise que privilegie o bem-estar e o desenvolvimento do menor.

A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, havendo cobertura para a patologia, a definição do tratamento mais adequado é ato de competência exclusiva do médico assistente, não cabendo ao plano de saúde interferir na indicação terapêutica. A recusa em fornecer o tratamento prescrito representa uma ingerência indevida na atividade médica e esvazia o objeto principal do contrato de assistência à saúde.

Cláusulas contratuais ou regulamentares que excluem procedimentos ou terapias essenciais ao tratamento de doença coberta são consideradas abusivas, pois frustram a legítima expectativa do beneficiário e violam a boa-fé objetiva. As terapias de psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, quando indicadas por profissional habilitado como parte de uma abordagem multidisciplinar para o TEA, não configuram tratamento alternativo ou experimental, mas sim um conjunto de intervenções cientificamente reconhecidas como necessárias ao desenvolvimento neuropsicomotor do paciente.

A manutenção da decisão que determina a cobertura integral do tratamento é medida que se impõe para evitar o perigo de dano inverso, uma vez que a interrupção ou a não realização das terapias prescritas pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento e à qualidade de vida do menor Agravado, o que se sobrepõe ao alegado risco financeiro para o plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e
im
provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, não pode recusar o custeio de tratamentos prescritos pelo médico assistente para doença coberta pelo contrato, sendo considerada abusiva a cláusula que limita ou exclui terapias essenciais à saúde do beneficiário. 2. Em se tratando de paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares indicadas por especialista, como psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, viola o direito fundamental à saúde e o princípio da proteção integral da criança."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 196 e 227; Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I.

Precedentes relevantes citados:
STJ - REsp: 1639018 SC 2016/0305867-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018.
TJ-BA - Apelação: 80055476320228050141, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075215-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e como agravada B. S. D. J. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06